Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
2. É pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da situação financeira do autor da lesão.
3. A quantia fixada pelo juiz na origem é satisfatória e atende bem as circunstâncias do caso concreto. Em que pese a situação vivenciada pela autora, não houve graves consequências decorrentes da inscrição indevida. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional à ofensa, adequado para atingir o caráter punitivo da condenação e suficiente para amenizar os danos suportados pela autora.
4. Recurso conhecido e não provido.